Tribunal: STF
Processo: HC 211540
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Progressão de regime. Liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Sérgio Severiano em favor de Josiane Monteiro dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 676.785/SP (evento 4).



    No curso da execução penal da Paciente - 09 (nove) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c. art. 40, V, todos da Lei 11.343/06) -, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de progressão de regime prisional (evento 2, fls. 2-20 e 52).



    Extraio do ato dito coator:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 112, §3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal.



    2. Esta Corte possui julgados que vão de encontro à tese suscitada pela defesa, no sentido do não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 112, § 3º, da Lei 7.210/1984 (LEP) para a concessão da progressão de regime. Aduz que “a figura da conduta da associação para o tráfico sob qualquer pretexto se confunde com a figura da conduta da organização criminosa fixada nos termos do inciso V, §3º- do art. 112 da LEP, uma vez que de natureza distintas e com disposições diversas entre si, a notar que a conduta da organização criminosa demanda ‘estrutura ordenada e caracterizada por divisão de tarefas para práticas de infrações penais’, conquanto a associação para o tráfico demanda ‘mera conduta sem qualquer estruturação para praticar os crimes de trafico’, de modo que incoerente, desarrazoado e desproporcional qualquer identificação entre as normas ora combatidas, não podendo haver analogia ou interpretação mais gravosa da lei em detrimento do jurisdicionado em se tratando de matéria penal, quiça, lato sensu”. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime, nos termos do art. 112, §3º, da Lei 7.210/1984.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora